Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-07.2022.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-07.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMAR GONCALVES - CPF: 006.499.489-98 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– INDÍCIOS DE FRAUDE –
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – APURAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VILMAR GONÇALVES em face da sentença de ID nº 185608048, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de n° 1000837-07.2022.8.11.0092, movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, julgou improcedente a demanda, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões de ID nº 185608055, o recorrente aduz que foi vítima de um golpe, pois seus documentos foram utilizados para realizar financiamentos. Pontua que, no caso, não estão demonstrados os requisitos do art. 783 do CPC, pois a dívida é inexistente.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente os embargos e anular a execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 7374025.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Foi ajuizada em face do recorrente, ação de execução visando receber crédito oriundo do Contrato de Financiamento n.º 20027061849, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 30.08.2017, no valor de R$40.788,89 (quarenta mil, setecentos e oitenta e oito mil e oitenta e nove centavos).

O objeto da avença é o Veículo marca GM - CHEVROLET, modelo S10 P-UP EXECUTIVE 2.4 CD, chassi 9BG138SF0AC425372, placa NKQ5857, renavam 182172074, cor PRATA, ANO 09/10.

O embargante/recorrente alegou ter sido vítima de fraude e o Juízo
a quo
compreendeu que o mesmo confessou ter realizado a aquisição do veículo objeto do contrato executado, no entanto, analisando detidamente os autos, verifico que há indícios de fraude tal como alegado nas razões recursais.

Isso porque há nos autos, no ID n.º 185608037, boletim de ocorrência registrado por Daiane Munique Hermes, com a informação de que o mesmo veículo que teria sido financiado pelo recorrente era de sua propriedade e foi vendido sem autorização por Francisco Antonio dos Santos, senão vejamos:

O recorrente também registrou ocorrência acerca do uso de seu nome para a realização de financiamentos:

A partir dos argumentos e documentos colacionados aos autos, verifica-se um indício de fraude, assim, a meu ver, não agiu com acerto o douto sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, sem que fosse realizada a devida instrução processual,

Embora o Juízo de primeiro grau entenda que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Ademais, o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para, de ofício, anular a sentença de primeiro grau, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
com a consequente abertura da instrução processual e a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024